Tribunal: TJES
Processo: 5002505-02.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-02.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLEN PEDRACINI GOTTARDO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. PROBLEMAS NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. CANCELAMENO DO VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA PARTE REQUERIDA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO.
VOUCHERS
CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5002505-02.2023.8.08.0024

Recorrente: HELLEN PEDRACINI GOTTARDO

Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HELLEN PEDRACINI GOTTARDO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Analisados os fatos, quanto ao pedido de indenização por danos materiais entendo que não assiste razão à parte autora. Isso posto, ressalto que a inversão do ônus da prova concedido em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesta seara, não restou elencado aos autos elementos probatórios que ratifiquem a perda de compromisso inadiável, que trouxesse danos efetivos à autora, pelo que esta não foi capaz de se desincumbir de seu
ônus probandi.

[...]

Assim, compulsando-se aos autos do processo, depreende-se que houve o fornecimento de voucher de hospedagem (id nº 21158460, página 02) e voucher compensatório no valor R$500,00 em passagens (id nº 21158466).

É importante consignar que o atraso na conclusão do transporte aéreo contratado configura hipótese de descumprimento contratual, motivo pelo qual não há falar em dano
in re ipsa
.

[...]

Dessa forma, no caso concreto, uma vez que sequer há demonstração nos autos da extensão do atraso vivenciado, entendo que não assiste razão às requerentes quanto ao pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Assim sendo, não resta comprovado o advento de nenhuma lesão extrapatrimonial ocorrida em decorrência do atraso que, por si só, dado os auxílios prestados pela ré, não foi significativo a causar violação aos direitos da personalidade.

Em sendo assim, restou incontroverso que houve o cancelamento do voo da parte recorrente por
problemas na infraestrutura aeroportuária
. No entanto, a parte recorrida comprovou que houve a reacomodação em outro voo, além do fornecimento
de
voucher
de hospedagem e
voucher
compensatório no valor R$500,00 (quinhentos reais).

Além do mais, a parte recorrente não comprovou os efetivos danos extrapatrimoniais suportados, ressaltando que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão moral sofrida.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO – DANO NÃO PRESUMIDO – NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Precedentes
. 2. Não está devidamente demonstrado o dano extrapatrimonial experimentado pela parte requerente. Os autores sequer alegaram alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, sendo que a companhia aérea, “ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, (...) ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral”. Precedente. 3. Chama atenção o fato dos recorridos alegarem que a ré não lhes prestou assistência mas não haver pedido nos autos de ressarcimento por eventuais danos materiais (como alimentação e hospedagem) que teriam experimentado com o atraso, o que permite inferir que houve a devida prestação do serviço pela ré, pois, caso contrário, por certo, haveria pedido nesse sentido nesta lide. Outrossim, também não há alegação pelos autores no sentido de que o atraso lhes gerou a perda de algum compromisso, apenas aludindo que seu planejamento de viagem foi prejudicado, vide fl. 05 do ID 4450781. 4. Recurso da companhia aérea conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível nº 5011497-83.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, data do julgamento: 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO DOMÉSTICO. TRECHO BELÉM/PA/ BRASÍLIA/DF. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA MECÂNICA COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA RÉ. REACOMODAÇÃO EM VOO DO PRÓXIMO DIA. HOTEL E TRANSPORTE. DESCONSTRUÇÃO DA FIGURA DO DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ, EXIGINDO A EFETIVA PROVA DO DANO EM CASOS DE CANCELAMENTO OU ATRASO DE VOOS. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 50092004920218210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-04-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

HELLEN PEDRACINI GOTTARDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)